Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TEMA REPETITIVO N. 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância.

2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo mediante prévia notificação do usuário, embora seja válida, não pode ser efetivada durante tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da saúde do beneficiário.

3. A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma e mais vantajosa do que o recebimento da obrigação requerida em Juízo.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.